Tribunal: TJES
Processo: 5002729-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RECORRIDO: EMANUELE APARECIDA PAIXAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO. PROTEÇÃO VEICULAR. CLAUSULA CARRO RESERVA ILIMITADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL MINORADO PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002729-19.2023.8.08.0030

Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR S/A

Recorrido: EMANUELE APARECIDA PAIXAO E MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5648867 e 5648874).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a ré é ilegítima para integrar a lide vez que a contratação com direito à veículo reserva se deu entre a 2º ré e a autora;
b)
que não há responsabilidade da recorrente quantos aos fatos ocorridos;
c)
que não deve haver indenização por dano moral, uma vez que não há comprovação de ilícito ou má prestação de serviços pela recorrente;
d)
que caso seja mantido o dano moral, que esse tenha o
quantum
reduzido;
e)
que seja o recurso conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade de indenização por danos morais dada a falha na prestação de serviço.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que possuía contrato de seguro com a empresa MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR, a qual garantia veículo reserva em casos de sinistro.

No dia 26/04/2022 houve um acidente envolvendo o veículo segurado, o que gerou o acionamento do seguro e solicitação de veículo reserva que seria fornecido pela recorrente LOCALIZA.

A autora sustenta que utilizou o carro reserva devolvendo-o à empresa. Ocorre que em janeiro de 2023 foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 4.076,00 referente à locação, dentre o qual apenas houve o pagamento de R$ 2.255,30 restante ainda o montante de R$ 1.820,70.

Aduz ainda que buscou solucionar a situação informando que não era responsável pelo débito, todavia, houve a negativação de seu nome.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e condenando as rés a pagarem danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preliminarmente, quanto à ilegitimidade passiva, tenho que não há que se falar em tal preliminar, uma vez que resta clara a participação da recorrida no deslinde da ação, notadamente que a origem da cobrança se deu pela utilização de seus serviços, bem como pelo fato de que a negativação se deu pela recorrente.

Ante o exposto,
repilo
a preliminar aventada.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão assiste parcialmente à recorrente, explico.

É incontroverso nos autos que o contrato assinado pela recorrida EMANUELE com a MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR contém clausula de cobertura veicular para carro reserva ilimitada.

Nesse sentido, ao analisar com detença o contrato celebrado entre as partes, é possível perceber que não há nenhuma limitação que atribua responsabilidade à autora/recorrida quanto aos débitos oriundos do contrato de locação de veículo.

É sabido que o art. 47 do CDC prevê que a interpretação de clausulas contratuais deve ser realizada de modo mais favorável ao consumidor
1
. Assim, não se pode trazer limitações tácitas à cláusula expressa no contrato, de modo que a declaração de inexistência do débito em face da recorrida EMANUELE, é a medida impositiva.

Outrossim, como a parte recorrente teve seu nome negativado por débito inexistente, conforme se verifica nos autos, assim, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que a parte faz jus a indenização por danos morais tendo em vista a negativação indevida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço ofertado pela recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrida, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação em danos morais no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$5.000,00), eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, minorando a condenação por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.